Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-83.2020.8.26.0128
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Seguradora denunciada que, nas razões da apelação interposta, requereu tão somente o reconhecimento do cancelamento do contrato de seguro em virtude da falta de pagamento de parcelas do prêmio. Ausência de compensação das parcelas inadimplidas com a condenação imposta em decorrência da procedência da lide

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Seguradora denunciada que, nas razões da apelação interposta, requereu tão somente o reconhecimento do cancelamento do contrato de seguro em virtude da falta de pagamento de parcelas do prêmio. Ausência de compensação das parcelas inadimplidas com a condenação imposta em decorrência da procedência da lide secundária. Desnecessidade de apreciação da matéria nesta fase recursal. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015. Afastamento da omissão aventada nestes embargos declaratórios. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.